Tribunal: TJMT
Processo: 1033407-17.2025.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033407-17.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fraude Bancária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ALINE FORTINI MATEUS - CPF: 983.048.791-15 (APELADO), JESSICA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 043.008.731-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A,

APELADO:

ALINE FORTINI MATEUS

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DO SCR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXA
ME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, para declarar a inexistência de débito decorrente de contratação bancária impugnada e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente sustenta a inexistência de ato ilícito, a irrelevância da anotação no Sistema de Informações de Crédito (SCR), a ausência de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação que originou o débito impugnado, afastando a alegação de fraude; e (
ii
) estabelecer se são devidos a indenização por danos morais e a manutenção do valor arbitrado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprova a existência da relação jurídica que originou o débito, embora detenha os documentos e registros necessários à demonstração da regularidade da contratação, deixando de cumprir o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

4. O indeferimento da inversão do ônus da prova não afasta o dever processual da instituição financeira de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora quando esta impugna a contratação.

5. A discussão abstrata acerca da natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito (SCR) não interfere na solução da controvérsia, pois o fundamento da condenação reside na ausência de comprovação da contratação e na consequente irregularidade do débito.

6. A falha na prestação do serviço caracteriza a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo a fraude praticada por terceiro fortuito interno inerente à atividade bancária.

7. A inscrição ou manutenção de débito decorrente de contratação não comprovada configura dano moral presumido, por atingir a esfera de crédito e a dignidade do consumidor, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

8. O valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

9. Mantida integralmente a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
. Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando o consumidor impugna a existência da relação jurídica que deu origem ao débito.

2. A discussão sobre a natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito (SCR) não afasta a responsabilidade decorrente da ausência de comprovação da contratação que originou o débito.

3. A fraude em operação bancária configura fortuito interno e não exclui a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

4. A inscrição ou manutenção de débito decorrente de contratação não comprovada gera dano moral presumido.

5. O valor da indenização por
dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

__________________

Dispos
itivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 11; CDC, art. 14.

Ju
risprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.846.649/MA (Tema 1.061 dos Recursos Repetitivos); STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação n. 1000321-12.2023.8.11.0040, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 17.09.2024; TJMT, Apelação n. 1011894-15.2021.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
, interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra a sentença de ID 374570366
– Autos de Origem nº
1033407-17.2025.8.11.0003, proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível
da Comarca de Rondonópolis-MT
, que julgou procedentes os pe
didos formulados nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
ALINE FORTINI MATEUS
, para declarar inexistente o débi
to no importe de R$ 7.723,96
e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 8.000,00
, além das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

A sentença recorrida consignou, em síntese, que a controvérsia
cingia-se
à apuração de
falha na prestação dos serviços bancários e à
existência de dano moral à parte autora
. Assentou, ainda, que a defesa apresentada pela instituição financeira teria sido genérica e que caberia ao réu comprovar a existência da relação jurídica que culminou na inscrição do nome da autora em cadastro restritivo de crédito.

Constou do dispositivo da sentença:

“[...]
JULGO PROCEDENTE a presente ‘Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos
Morais’
promovida
por ALINE FORTINI MATEUS, em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, com qualificação nos autos, para:
declarar inexistente o débito no importe de R$ 7.723,96 (sete mil, setecentos e vinte e três reais, noventa e seis centavos); condenar a parte ré no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais
[...], bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação [...]”.

Em razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, as seguintes teses:

1.
A correta comp
reensão sobre a natureza do SCR
;

2. Ausência de ato ilícito
;

3.
Inexistência de dever de comunicar o financiado a c
ada informação prestada ao SCR
;

4.
Ausência de cerceamento da possibilidade de correção de e
rro, inconsistência ou excesso
;

5.
Inexistência de ilícito na manute
nção da informação no SCR
;

6. Inocor
rência de danos de ordem moral
;

7. Subsidiariamente, necessidade de adequação/red
ução do montante indenizatório
;

8. Revisão das
astreintes
, caso aplicáveis.

Sustenta o apelante que o
SCR – Sistema de Informaçõ
es de Crédito do Banco Central
não constitui cadastro restritivo de crédito, mas sistema de natureza informacional e instrumental, destinado à supervisão do sistema financeiro nacional. Afirma que não haveria obrigação de notificação prévia a cada lançamento de informação no SCR, bastando
a
ciência do cliente acerca da comunicação dos dados de suas operações ao Banco Central. Defende, ainda, a ausência de ato ilícito, de dano moral indenizável e de prova concreta de recusa de crédito decorrente da anotação questionada.

A parte apelada apresentou contrarrazões, nas quais sustenta, em síntese:

1.
Recurso dissoci
ado dos fundamentos da sentença
;

2.
Ausência de impugnação específica ao núcleo da controvérsia;

3.
Inexistência de prova da contratação
e acerto da sentença recorrida
;

4.
Irrelevância da discussão acerca do SCR p
ara o deslinde da controvérsia
;

5.
Reconhecimento administrativo da irregularidade pela
própria instituição financeira
;

6.
Dano moral plenamente configurado;

7. Inovação recursal e preclusão
;

8.
Majo
ração dos honorários recursais
.

A apelada argumenta que a demanda não teria por objeto mera discussão sobre a natureza jurídica do SCR, mas sim a inexistência de contratação válida, a ocorrência de fraude bancária e a negativação indevida de seu nome. Sustenta que o banco não comprovou a regularidade da
contratação, embora detivesse os documentos e registros da operação, razão pela qual requer a manutenção integral da sentença.

Aduz, ainda, que a própria Ouvidoria do Banco Bradesco teria reconhecido administrativamente a irregularidade apontada, comprometendo-se à baixa da negativação, providência que, segundo afirma, somente teria sido efetivada após a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de origem.

Dispensado o parecer ministerial em razão da matéria e por inexistir, nos documentos fornecidos, indicação de interesse que justifique a intervenção do Ministério Público.

O recurso foi interposto em 11 de maio de 2026
, constando das razões recursais alegação de tempestividade, c
om informação de intimação em 29/04/2026
.
O preparo foi comprovado no documento constante do ID.
374830869.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A,

APELADO:

ALINE FORTINI MATEUS

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie
recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto por
Banco Bradesco S/A,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos
Morais
ajuiz
ada
por Aline
Fortini
Mateus
,
julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito no valor de R$ 7.723,96 e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00
, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou que a controvérsia consistia em
apurar se houve falha na prestação dos serviços pela parte ré e se tal falha teria gerado danos morais à autora
. Consignou que a autora afirmou inexistir relação bancária apta a dar lastro aos movimentos bancários impugnados, ao passo que o réu apresentou defesa genérica, sem comprovar a regularidade da contratação.

A sentença destacou, ainda, que cabia à instituição financeira, em ação declaratória de inexistência de débito, comprovar a existência da relação jurídica que culminou na inscrição do nome da autora em cadastro restritivo, nos termos do art. 373, II, do CPC. Como não houve comprovação da contratação, reputou demonstrada a falha na prestação do serviço e reconheceu o dever de indenizar.

Passo ao exame das teses recursais.

Da alegação de ausência de impugnação específica e de dissociação parcial das razões recursais

Em contrarrazões, a apelada sustenta que o recurso seria dissociado dos fundamentos da sentença, por concentrar-se na natureza jurídica do SCR, bem como por mencionar pedidos ou condenações que, segundo afirma, não compõem a lide, tais como repetição de indébito e danos materiais.

De fato, observa-se que parte considerável das razões recursais desenvolve argum
entação voltada à natureza do
SCR – Sistema de Informaçõ
es de Crédito do Banco Central
, à ausência de dever de comunicação prévia a cada lançamento e à inexistência de ato ilícito na manutenção de informações naquele sistema.

Todavia, ainda que haja argumentos recursais que não enfrentam com precisão o fundamento central da sentença, é possível extrair da apelação insurgência contra a condenação imposta, especialmente quanto à inexistência de ato ilícito, à ausência de dano moral e, subsidiariamente, ao valor arbitrado. Assim, por cautela e em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, conheço do recurso e passo à análise das questões devolvidas.

Da ausência de prova da contratação

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se o banco réu comprovou a regularidade da contratação que teria dado origem ao débito impugnado.

A autora sustentou a inexistência da contratação e a ocorrência de fraude bancária, afirmando não reco
nhecer o débito no importe de R$ 7.723,96
. A sentença, ao apreciar a lide, consignou expressamente que a
instituição financeira nada carreou aos autos para infirmar as alegações iniciais, registrando que a defesa apresentada foi genérica.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Em demandas envolvendo negativa de contratação bancária, especialmente quando o consumidor afirma não ter celebrado o negócio jurídico, compete à instituição financeira demonstrar a existência e a regularidade da operação, por deter os documentos, registros sistêmicos, comprovantes de aceite, instrumentos contratuais e demais elementos técnicos aptos a comprovar a legitimidade do débito.

Compulsando os autos, verifica-se que a
inversão do ônus da prova
foi
indeferida
pelo Juízo de origem em decisão interlocutória (ID.
374570357
)
.
Ainda que tenha sido indeferida a inversão do ônus da prova, tal circunstância não eximia o Banco Bradesco S/A do encargo processual que ordinariamente lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, consistente em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora.

No caso concreto,
a autora impugnou expressamente a regularidade das contratações e movimentações financeiras que deram origem ao débito discutido,
sustentando não reconhecer a operação bancária no valor de R$ 7.723,96. Diante dessa negativa, competia à instituição financeira, por deter melhores condições técnicas e documentais, trazer aos autos elementos mínimos capazes de comprovar a higidez da relação jurídica, tais como instrumento contratual, comprovante de aceite eletrônico, registros de autenticação, logs de acesso, biometria, gravação de voz, comprovantes de disponibilização do crédito ou qualquer outro documento idôneo que vinculasse a autora às operações questionadas.

Contudo, o Banco Bradesco não se desincumbiu desse ônus. Conforme consignado na sentença, a instituição financeira apresentou defesa genérica e nada carreou ao processo apto a demonstrar a regularidade da contratação ou a origem legítima dos débitos impugnados. A sentença foi expressa ao registrar que cabia à parte ré, em ação declaratória de inexistência de débito, comprovar a existência da relação jurídica que culminou na inscrição do nome da autora em cadastro restritivo, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo, a ausência de inversão do ônus da prova não conduz à improcedência dos pedidos autorais. Ao contrário, evidencia que, pela própria regra ordinária de distribuição probatória, o banco não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, notadamente a regularidade dos contratos e das movimentações financeiras questionadas, razão pela qual deve ser mantida a declaração de inexistência do débito e a responsabilização da instituição financeira pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA
:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA – CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO PELO CONSUMIDOR –
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
– RECONHECIMENTO DA ILICITUDE NO PROCON – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA –
ÔNUS DO BANCO COMPROVAR A AUTENTICIDADE – REPETITIVO (TEMA 1061)
- RESP 1.846.649/MA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO INDISCUTÍVEL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – CONFIGURAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 373, inc. I e II, do CPC, prevê, expressamente que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que
é
ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

2. Consoante decidido no
REsp
/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 368 e 429, I)”.

3. A ausência de prova inequívoca da manifestação de vontade da parte invalida o pacto.

4. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas e, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

5. A indenização por dano moral é devida, se diante da falha na prestação do serviço da Instituição Financeira o consumidor enfrenta situação que vai além do mero dissabor da vida social.

6. Quando o valor arbitrado a título de dano moral se mostra razoável e proporc
ional, não há falar em
redução
.
”
(
N.U 1000321-12.2023.8.11.0040,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 26/09/2024)

Diante desse cenário, o requerido não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação do serviço de crédito, tampouco se desincumbiu, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, do ônus de demonstrar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Por tais razões, entendo que deve ser confirmada a responsabilidade civil da instituição financeira, com o desprovimento do apelo interposto, mantendo-se a sentença objurgada
.

Da irrelevância da discussão abstrata sobre o SCR p
ara o deslinde da controvérsia

O apelante sustenta que o SCR não possui natureza de cadastro restritivo de crédito, mas de sistema informacional destinado ao Banco Central, razão pela qual não haveria ato ilícito ou dano moral indenizável.

A tese, contudo, não afasta o fundamento determinante da sentença.

A condenação não decorreu de simples discussão abstrata acerca da natureza jurídica do SCR, mas da ausência de comprovação da relação jurídica que originou o débito discutido nos autos. A sentença reconheceu que
a instituição financeira não demonstrou a contratação e, por consequência, declarou inexistente o débito e reconheceu a falha na prestação do serviço.

Portanto, ainda que se admita que o SCR possua natureza diversa dos cadastros ordinários de proteção ao crédito, tal circunstância não legitima a manutenção de débito originado de contratação não comprovada. O que se examina, no caso concreto, é a regularidade da dívida e da conduta bancária que deu causa ao registro impugnado, e não apenas a natureza jurídica do sistema em que a informação foi inserida.

Dessa forma, a argumentação recursal sobre o SCR não é suficiente para reformar a sentença.

D
a responsabilidade da instituição financeira e do dano moral

Reconhecida a inexistência da contratação e do débito, mostra-se configurada a falha na prestação do serviço.

A sentença consignou que houve manutenção indevida de registro restritivo e que, em tais hipóteses, o dano moral decorre do próprio fato, sendo presumido.

A responsabilidade da instituição financeira, em casos dessa natureza,
é
objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor pelos defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da demonstração de culpa. Além disso, fraude praticada por terceiro no âmbito de operação bancária constitui risco inerente à atividade desenvolvida pela instituição financeira, não sendo suficiente, por si só, para afastar sua responsabili
dade perante o consumidor
, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços, penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte re
corrente, indenizáveis.

A inscrição indevida de débito originado de contratação não comprovada ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois atinge a esfera de crédito e a dignidade do consumidor, expondo-o a restrições indevidas decorrentes de relação jurídica inexistente. Nessa hipótese, o dano moral é presumido, dispensando a prova concreta do abalo anímico, bastando
a
demonstração da irregularidade do débito e do registro dele decorrente.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA –
CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

No caso, a instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, tampouco apresentou elemento apto a afastar a conclusão de que a autora suportou indevidamente as consequências de débito não reconhecido. Assim, deve ser mantido o reconhecimento do dano moral.

5 -
Do valor da indenização

O apelante requer, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Sem razão.

A indenização foi fixada em R$ 8.000,00
, quantia que se mostra adequada às circunstâncias do caso concreto, considerando a inexistência de comprovação da contratação, a falha na prestação do serviço, o caráter
compensatório da indenização e sua função pedagógica, sem configurar enriquecimento sem causa.

O valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se compatível com a gravidade da conduta e com os parâmetros usualmente adotados em hipóteses semelhantes de inscrição indevida decorrente de débito não comprovado.

Não há, portanto, fundamento para a redução do
quantum
indenizatório.

6 -
Dos honorários recursais

Mantida integralmente a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Considerando que
os honorários foram fixados em
10% sobre o valor da
condenação, majoro-os para 15
% sobre o valor da condenação
, observados os limites legais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso de Apelaç
ão Cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença recorrida que declarou inexi
stente o débito no importe de R$ 7.723,96
e condenou o *
*Banco Bradesco S/A
ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 8.000,00
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência
devidos aos patronos da parte autora
,

fixados pelo Juízo de 1º
Grau, para 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado
da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026